Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos já apreciados na sentença em favor do réu não merecem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal.
2. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Havendo consentimento do morador, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão. Preliminar rejeitada.
3. Os depoimentos dos agentes de polícia se revestem de alto valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, salvo se produzida prova em contrário. 3.1. Não havendo indícios de que os policiais ouvidos pudessem querer imputar falsamente os fatos ao acusado, as declarações por eles prestadas merecem credibilidade, sobretudo se corroboradas por outros elementos probatórios.
4. Se o conjunto probatório evidencia a prática de condutas previstas no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é incabível o pedido de absolvição com fulcro no art. 386 do CPP e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal).
5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.